Tribunal: TJBA
Processo: 8072170-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072170-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: RENATA MIRELLY LIMA ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. LEGALIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS. ALUNO INADIMPLENTE E COM MATRÍCULA TRANCADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda - IREP contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a readequação do valor da mensalidade da autora da ação ordinária condutora, aluna do curso de Medicina, com base em percentuais de reajuste fixados judicialmente em outros processos contra a referida instituição de ensino superior, referentes aos anos de 2019 a 2025, independentemente do período de efetiva contratação. A decisão ainda impôs obrigação de não cobrança de valores superiores, sob pena de multa, e autorizou compensações financeiras, inclusive relativas ao exercício de 2025, apesar da aluna estar com a matrícula trancada desde 2024 e inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se aluno inadimplente e com matrícula trancada possui legitimidade e interesse para pleitear revisão de mensalidade de período em que não estava regularmente matriculado; (ii) analisar se os reajustes aplicados pela instituição de ensino são abusivos ou ilegais; e (iii) apurar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência não se sustenta quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, diante da inadimplência da agravada (ID 508940422 do processo referência) e da ausência de vínculo acadêmico ativo no período em que se pleiteia a readequação de valores.

4. A decisão agravada é genérica e desconsidera os elementos fáticos relevantes do caso concreto.

5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inadimplência autoriza a instituição de ensino a negar a rematrícula (Lei n.º 9.870/99, art. 5.º), não sendo possível compelir a IES a ofertar matrícula ou readequar valores a aluno em débito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento n.º
8072170-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA - IREP
e como agravada
RENATA MIRELLY LIMA ALMEIDA SOUZA
,

Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 02 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11